Tribunal: STF
Processo: ARE 1240725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “LEGITIMIDADE ATIVA - AFUSE -A entidade sindical detém legitimidade de representação de servidores e pensionistas - Art. 6° e par. único, do Estatuto Social - Preliminar rejeitada. LEGITIMIDADE PASSIVA - FESP, pessoa jurídica responsável pelo pagamento de proventos e pensões da Administração Pública direta - Preliminar rejeitada. AÇÃO COLETIVA - Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas - Gratificação de Função - LCE 1.019/2007 - Vantagem instituída para a classe de Secretário de Escola - Caráter geral que faz incidir o imperativo de paridade em favor de aposentados e pensionistas - Sentença de extinção sem resolução mérito, reformada - Pretensão acolhida - Recurso do autor provido” (eDOC 1, p. 202)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de autorização dos associados pensionistas para o ajuizamento da ação coletiva.  



    Alega-se que o art. 8º, III, da Constituição Federal não se aplica ao caso, posto que o Sindicato ajuizou demanda em favor dos pensionistas, que não podem ser considerados membros da categoria - visto que exercem outras profissões e podem estar vinculados a outros entes sindicais (eDOC 1, p. 273).



    Argumenta-se que a entidade proponente não discrimina em seu pleito os aposentados e pensionistas que fazem jus à paridade constitucional (...) e que (...) o simples status de aposentado não confere ao ex-servidor, automaticamente, o direito à paridade remuneratória (eDOC 1, p. 274-276).



    Por fim, sustenta-se que os índices previstos na Lei n° 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade (eDOC 1, p. 284).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 82, 810 e 1.019 da repercussão geral (eDOC 9), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda identidade com os temas 82 e 1.019 e que o acórdão impugnado não destoa da tese fixada no julgamento do tema 810 (eDOC 12 – ID: ca00ec65).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, após análise detida do caso, verifico que não se trata da hipótese de aplicação do tema 82 da repercussão geral, tendo em vista ter sido a presente ação movida por sindicato, enquanto o precedente indicado debate a questão da legitimidade das associações para moverem ações em nome de seus associados.



    Verifico, ainda, que o caso dos autos também não corresponde à matéria debatida no tema 1.019, tendo em vista que, neste precedente, discute-se o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade; enquanto que o caso dos autos remete à extensão de gratificação concedida unicamente para servidor ativo para, também, os inativos, em razão do caráter geral do benefício.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o estatuto do Sindicato recorrido prevê a possibilidade deste atuar como substituto processual na defesa da categoria profissional correspondente. Ato contínuo, registrou que a Lei Complementar Estadual n° 1.019/2007 instituiu a Gratificação de Função restrita aos servidores ativos e que tal verba possui a natureza de vantagem de caráter geral, não pode ser suprimida do contracheque dos aposentados e pensionistas, configurando verdadeiro aumento remuneratório velado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O estatuto do Sindicato AFUSE 3 prevê a possibilidade de defender em juízo os interesses de seus associados, inclusive atuando como substituto processual, substituição que tal previsão alcança as ações coletivas.



    Aliás, existe um vasto leque de julgados nos Tribunais Superiores sobre a legitimidade de associações e sindicatos para atuar judicialmente. na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas autorizações (...)



    A Lei Complementar Estadual n° 1.019, de 15 de outubro de 2.007, instituiu a Gratificação de Função restrita aos servidores ativos (...)



    Entrementes, não se tratava de gratificação propriamente dita, instituída exclusivamente a servidores em condições especiais de trabalho; deve ser estendida aos inativos e também aos pensionistas, por se tratar de típica elevação de vencimentos.



    Cuidou-se, isto sim, de (in)disfarçado aumento de vencimentos, procedimento ilegal utilizado com o único objetivo de não estendê-lo aos servidores inativos. Constituindo-se a tal gratificação verdadeira vantagem de caráter geral, não pode ser suprimida do contracheque dos aposentados e pensionistas.



    Por conseguinte, é possível deduzir que a lei concedeu aumento salarial aos servidores da referida classe, mas, de forma discriminatória, restringiu o benefício apenas àqueles que estavam em atividade, em afronta ao disposto no § 8° do art. 40 da Constituição Federal e art. 7° da Emenda Constitucional 41/03.



    A Constituição Federal exige tratamento de igualdade entre ativos e inativos, devem ser observados e preservados os paradigmas da paridade e da integralidade entre uns e outros. Incide, pois, o imperativo de paridade em favor de aposentados e pensionistas, como decidiu a sentença.



    (...)



    Em face do exposto, preservado o convencimento do MM. Juiz a quo, a ação é procedente, reconhece-se o direito dos aposentados e pensionistas ao recebimento da gratificação e seus reflexos; condena -se- a ré, respeitada a prescrição quinquenal, no pagamento das diferenças que forem apuradas, custas despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação” (eDOC 1, p. 203-208)  



    Quanto à legitimidade do sindicato, verifico que o acórdão não destoa do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Presidente, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar a norma que instituiu a gratificação mencionada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de analisar a natureza jurídica da gratificação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1425684 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.07.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Precedentes. Divergir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação, demandaria a análise da legislação local.Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 441889 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2014 – grifo nosso)  



    No que se refere aos índices de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre o débito, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos índices dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No que concerne à sistemática de juros e correção monetária, dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5 0da Lei 11.960/09 pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento da ADI 4357, correção monetária, dos respectivos vencimentos com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período; a partir da citação, juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao art. 1 0-F da Lei 9.494/97 (REsp no 1.270.439-PR, Rei. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, v.u., com os efeitos do art. 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013)” (eDOC 1, p. 208)  



    Desse modo, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, na medida em que restou omisso quanto ao índice incidente sobre o débito fazendário.



    Efetivamente, o precedente indicado fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)   



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Assim, nesse ponto também não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente